Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OPERADORA. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. PACIENTE EM FINAL DE GESTAÇÃO. GRAVIDEZ DE RISCO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde, filiadas à Federação ou não. Acerca do tema, prevalece que as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.

2. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, a honra, liberdade ou integridade física, gerando o dever de indenizar. Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, até má prestação do serviço, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

3. Na questão, a paciente encontrava-se em fase final de gravidez de risco, e apesar de suas solicitações para a realização de procedimentos, tais como exames, internação e realização de parto, houve a injustificada recusa o que configurou abalo moral.

4. O quantum da compensação pelo dano moral deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. À vista do caso e da capacidade econômica de cada uma das partes, o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda proporção com a gravidade e as consequências do ilícito, não havendo que se falar em excesso ou abusividade.

5. Os honorários advocatícios fixados guardam correspondência com a complexidade da matéria, o tempo demandado, o lugar e a natureza da causa, sendo, pois, compatível com o trabalho do causídico da parte vencedora, de modo que a redução pleiteada no recurso não é cabível.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.